Tribunal: TJDFT
Processo: 0729351-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729351-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESTELITA SILVEIRA DE ANDRADE, ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, DULCE ALVES DA SILVA, MARIA PASSOS DO NASCIMENTO, NORMA NOGUEIRA CAMPOS, TEREZINHA NOGUEIRA CAMPOS, VERA CELIA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702551-85.2020.8.07.0018, movido em seu desfavor por ESTELITA SILVEIRA DE ANDRADE e OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação (ID 99113724, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo em virtude da isenção legal. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator